Tribunal: TJPA
Processo: 0003811-39.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003811-39.2012.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: ANTONIA AUCILEIDE NORONHA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003811-39.2012.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: ANTONIA AUCILEIDE NORONHA MOTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR POR MUNICÍPIO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMISSO OU USUCAPIÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação indireta ajuizada por Antônia Aucileide Noronha Mota, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização pela ocupação de imóvel particular destinado à construção de praça pública, com posterior liquidação do valor, correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há carência de ação por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita; (iii) determinar se houve desapropriação indireta passível de indenização ou legítima retomada do bem por comisso ou usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir configura-se pela resistência do ente público em indenizar a ocupação do bem particular, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa em casos de desapropriação indireta.

4.

A prescrição não se configura, pois o prazo decenal em desapropriação indireta inicia-se a partir da consolidação do ato lesivo e da impossibilidade de uso do bem pelo particular, não havendo nos autos prova robusta da data exata do apossamento pelo Município.

5.

A petição inicial é apta, contendo exposição clara dos fatos, identificação do imóvel por matrícula e título de aforamento, bem como pedido indenizatório certo, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

Não restou comprovada pelo Município a ocorrência de comisso formal ou a instauração de processo administrativo regular que justificasse a retomada do bem por descumprimento do aforamento.

7.

A alegação de usucapião é incabível, pois não se admite aquisição originária de bens públicos e não houve posse exclusiva e ininterrupta por parte do ente público com animus domini.

8.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes expressamente abriram mão da produção de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

9.

A edificação de praça pública sem o devido processo expropriatório caracteriza desapropriação indireta, ensejando a obrigação de indenizar, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir em ação de desapropriação indireta decorre da ocupação do imóvel pelo Poder Público sem prévio procedimento expropriatório e sem pagamento de indenização.

2.

A prescrição da pretensão indenizatória em desapropriação indireta somente se inicia com a efetiva consolidação do ato lesivo e a inviabilização do exercício do direito de propriedade pelo particular.

3.

A simples alegação de inadimplemento contratual não supre a exigência constitucional de prévia indenização em caso de desapropriação.

4.

É incabível a usucapião de bens públicos por ente estatal.

5.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando as partes expressamente concordam com o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV e XXXV; CPC/2015, arts. 319, 373, I e II, 487, I, 496, 1.012, 1.026, §2º; CC/2002, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1852569/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 15.12.2020; TRF-1, AC 0005221-05.2009.4.01.3000, Rel. Des. Fed. Néviton Guedes, j. 06.12.2021; TJ-SC, AI 184047, Rel. Des. Newton Trisotto, j. 15.02.2001; TJ-AM, ApCiv 0001581-48.2012.8.04.0000, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 19.01.2014.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Castanhal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização, com liquidação posterior, correção e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, Antonia Aucileide Noronha Mota ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietária/possuidora de imóvel localizado no Município de Castanhal, cujo domínio útil derivaria de Título de Aforamento nº 5687, concedido em 09/11/1996, e que o ente municipal teria se apossado do bem para construção de praça pública, sem prévia desapropriação e sem pagamento de justa indenização, apesar de tratativas administrativas infrutíferas. Requereu, por isso, a condenação do Município ao pagamento do valor do bem, com correção monetária e juros compensatórios.

Na contestação, o réu sustentou inexistir desapropriação, mas caducidade (comisso) do aforamento por inadimplemento do foro, arguindo ainda reconvenção para cobrança de valores e usucapião extraordinária, sob a alegação de retomada do bem em julho de 2002; a autora replicou e contestou a reconvenção, afirmando inexistir processo administrativo de comisso, e requerendo a apresentação de cálculo para purgação da mora, que foi ignorado pelo município.

A tentativa de conciliação restou infrutífera; as custas foram recolhidas. Em síntese, os pedidos iniciais foram de condenação do Município ao pagamento do valor do imóvel desapropriado, com correção e juros compensatórios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27059063), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, CONDENANDO o requerido ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta do bem descrito na inicial, com valor a ser definido na fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios, a partir da data da desapropriação, além da devida correção monetária, pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial de avaliação do bem. (...) Sem condenação em custas e despesas processuais pela requerida, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. (...) CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. Sentença submetida à remessa necessária, na forma do art. 496 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação (ID 27059064). Inicialmente, o recorrente apresentou breve síntese da demanda, descrevendo que a autora se disse possuidora do imóvel matriculado sob o nº 11.000, com área de 15,00m por 35,00m (525,00m2), aforado pelo Título nº 5687 (Setor 14), e que a municipalidade teria construído uma praça sem prévia desapropriação; anotou que a autora estimou o valor indenizatório em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pedindo também despesas processuais e honorários.

O Município, por seu turno, afirmou que a autora não detalhou as cláusulas do aforamento nem as condições de retomada do bem, destacou que contestou tempestivamente e que, apesar das provas, o juízo julgou procedente a pretensão.

Posteriormente, o recorrente suscitou preliminares. A primeira, de carência de ação por falta de interesse de agir, apoiada na premissa de que a ação foi proposta 16 (dezesseis) anos após a “justa retomada” do imóvel, sem prévia provocação administrativa idônea; sustentou inexistir pretensão resistida e que a autora jamais notificou a municipalidade, invocando doutrina sobre o binômio necessidade/adequação.

Na sequência, arguiu, ainda em preliminar, a ocorrência de prescrição, alegando que o ajuizamento ocorreu em 24/07/2012, ao passo que o apossamento/aproveitamento do imóvel para construção de praça é referido como de julho/2002; invocou o Tema 1.019 do STJ para sustentar prazo decenal (por analogia ao parágrafo único do art. 1.238 do CC), cujo termo inicial, com a regra de transição do CC/2002, seria 11/01/2003, defendendo que, no caso, a pretensão estaria prescrita.

Ainda em preliminar, sustentou a inépcia da petição inicial por suposta narrativa imprecisa e incongruente dos fatos entre 09/11/1996 (aforamento) e 24/07/2012 (propositura), além de pedido indenizatório calcado em “valores fantasiosos”, o que teria dificultado o contraditório.

Por fim, no mérito, o apelante, “por amor ao argumento”, afirmou que a autora não comprovou cumprimento das cláusulas do aforamento nem o momento da retomada, invocando o art. 373, I, do CPC (ônus do autor); alegou cerceamento probatório pela ausência de prova pericial (a qual teria sido requerida na inicial e na contestação); afirmou que, após 6 (seis) anos do título, a autora não edificou/benfeitorizou o imóvel e teria violado cláusulas do aforamento, ensejando caducidade e retomada para interesse público, com posterior pedido reconvencional do Município (cobrança de encargos/tributos desde 1996 até meados de 2002 e usucapião), o qual, segundo o recorrente, não foi devidamente enfrentado na sentença.

Ao final, requereu o provimento do apelo para reforma ou anulação do
decisum
, com condenação da autora nos ônus de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 27059067), pugnando pelo não conhecimento das preliminares e pelo desprovimento do recurso com manutenção integral da sentença; requereu, ainda, a condenação do apelante em honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

Quanto às preliminares, defendeu a existência de interesse de agir em virtude da necessidade de tutela jurisdicional diante da posse injusta do imóvel e da inércia administrativa; no tocante à prescrição, afirmou que não há prova inequívoca do marco inicial (2002) e que, em desapropriação indireta, o caráter omissivo e a ausência de procedimento expropriatório impedem a fluência do prazo até a consolidação do ato, sendo indispensável apurar o momento de limitação do uso e o inadimplemento indenizatório; quanto à inépcia, sustentou que a inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, identificando os fatos, fundamentos e o imóvel pelo Título de Aforamento.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27152436, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 28157446), manifestou-se nos autos pela desnecessidade de sua intervenção obrigatória em hipóteses de interesse patrimonial secundário (como nas ações de desapropriação indireta, salvo quando envolverem interesse público primário, p. ex., meio ambiente, urbanismo ou patrimônio cultural), concluindo pela devolução dos autos sem manifestação de mérito ministerial.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de desapropriação indireta movida por Antônia Aucileide Noronha Mota, condenando o Município de Castanhal ao pagamento de indenização, a ser liquidada em momento oportuno, acrescida de juros moratórios e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, submetendo-se a sentença ao reexame necessário.

DAS PRELIMINARES:

Inicialmente, o apelante suscita
carência de ação por ausência de interesse de agir
, ao argumento de que a autora não teria buscado previamente a via administrativa, e que a ação somente foi ajuizada dezesseis anos após a suposta retomada do imóvel. Tal alegação não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o interesse de agir decorre da própria resistência do ente público em indenizar a particular pela ocupação do bem. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a municipalidade edificou praça pública em área objeto do Título de Aforamento nº 5687, sem instaurar processo de desapropriação formal ou pagar indenização. A ausência de solução administrativa, portanto, apenas reforça a necessidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em carência de ação.

Ademais, o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo raras exceções legais, o que não é o caso da desapropriação indireta.

O interesse de agir nasce do próprio ato ilícito do Poder Público: o apossamento do bem sem o devido processo legal e sem a justa indenização. A resistência do Poder Público à pretensão da autora é presumida, pois, se houvesse intenção de pagar, teria iniciado o procedimento expropriatório regular. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO,
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS.
CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA. FAIXA DE FRONTEIRA. IMÓVEL DE DOMÍNIO PRIVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA ÁREA DE EXPANSÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADIN 2.332. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERDA DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. 1. Apelações interpostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e pelos expropriados contra sentença que, em ação de indenização por desapropriação indireta, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento de indenização pelo apossamento administrativo da propriedade dos autores em decorrência da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá/AC. (...)
3. Não podem os proprietários desses imóveis ficar aguardando indefinidamente que o IBAMA promova sua desapropriação para serem indenizados. Nesse sentido: AC 0000258-22.2007.4.01 .3000, Rel. Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes, filho (Conv.), Terceira Turma, REPDJ 13/04/2012 PAG 906). Preliminar de ausência de interesse de agir dos autores afastada.
(...) 29. Apelação do IBAMA a que se dá parcial provimento apenas para excluir a incidência dos juros compensatórios. 30. Apelação dos autores a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00052210520094013000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 06/12/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/01/2022 PAG PJe 07/01/2022 PAG) (Grifei)

Em seguida, argui o Município, ainda em preliminar, a
prescrição da pretensão indenizatória
, sustentando que o apossamento do bem ocorreu em julho de 2002 e que o ajuizamento da demanda em 2012 estaria além do prazo decenal. Todavia, razão não lhe assiste. Como bem destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões, em casos de desapropriação indireta o prazo prescricional inicia-se somente a partir da efetiva consolidação do ato lesivo, ou seja, quando a Administração passa a impedir de forma inequívoca o exercício da posse e do direito de propriedade pelo particular.

No presente caso, não há prova cabal do marco inicial alegado pelo Município. Se o Município alega que o apossamento ocorreu em "julho/2002", ele tem o ônus de produzir prova robusta dessa data, não bastando a mera alegação (Art. 373, II do CPC). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe a realização da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A prescrição não se enquadra nessa categoria, por corresponder a um fato que, na realidade, impede a satisfação da pretensão autoral.
2. Não cabia ao servidor público a comprovação da não ocorrência da prescrição, carecendo de sentido o entendimento de que ele, a destempo, realizou a prova da data de publicação do ato de sua transferência para a reserva. 3. Na hipótese, o policial militar inativo pretende a retificação do posicionamento na carreira. O afastamento da atividade deu-se em 28/3/2009, mas o ato que o transferiu para a reserva foi publicado penas em 9/7/2009. A presente ação, por outro lado, foi distribuída em 26/6/2014. 4. Por força do art. 37, caput, da Constituição Federal, a publicidade é princípio da atuação administrativa. Quase sempre, é por meio da publicação nos meios oficiais que essa norma se realiza. Se, para a perfectibilização de um ato administrativo, a regra impõe esse tipo de divulgação, ela passa a constituir uma condição de validade e eficácia do próprio ato. 5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1852569 MG 2019/0366768-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (Grifei)

Alega ainda o apelante a
inépcia da petição inicial
, por ausência de clareza na narrativa dos fatos e por atribuição de valor indenizatório “fantasioso”. A preliminar também não procede. A inicial descreveu de forma suficiente os fatos, identificou o imóvel pela matrícula e pelo título de aforamento, bem como indicou o ato administrativo lesivo consistente na construção de praça pública.

O pedido foi certo e determinado, consistente na indenização pela desapropriação indireta, cabendo ao juízo arbitrar o valor em liquidação de sentença, como corretamente decidiu a magistrada de primeiro grau. O valor atribuído à causa não macula a regularidade da inicial, tratando-se de estimativa que não compromete o julgamento de mérito. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO - INCIDENTE INFUNDADO Nas ações indenizatórias por desapropriação indireta o valor da causa é meramente estimativo; o quantum da indenização a ele não se submete, salvo na hipótese de o autor ter formulado pedido certo e com este coincidir. (TJ-SC - AI: 184047 SC 2000.018404-7, Relator.: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 15/02/2001, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 2000 .018404-7, de Sombrio.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - LOTEAMENTO APROVADO PELO ENTE MUNICIPAL - PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM - LEGALIDADE - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - AUSÊNCIA DE PERDA DA PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. São legítimas as partes titulares da relação jurídica material objeto do litígio, podendo ser atribuído ao autor o direito que pleiteia em juízo, mostrando-se possível, no caso de provimento positivo, a satisfação da pretensão autoral pela parte requerida.
2. Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais sem definição, initio litis, do quantum debeatur, possível a formulação de pedido genérico com fulcro no artigo 324, II, do Código de Processo Civil, sem que acarrete a inépcia da inicial, mormente diante da exposição, de forma clara e inteligível, da causa de pedir, viabilizando a observância do princípio da ampla defesa.
(...) 6. Rejeitar as preliminares, dar provimento ao segundo recurso e julgar prejudicado o primeiro apelo. (TJ-MG - AC: 00203077820148130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 21/06/2018, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2018) (Grifei)

Portanto, rejeito todas as preliminares, com base na fundamentação supra.

DO MÉRITO:

No mérito, o Município insiste que não houve desapropriação indireta, mas retomada legítima do bem por descumprimento de cláusulas do aforamento, bem como que a autora não teria comprovado posse legítima ou
animus domini
sobre o terreno. Todavia, tal argumentação não encontra respaldo nas provas dos autos.

A sentença examinou com acuidade a questão, reconhecendo que o ente municipal edificou praça pública em área cuja posse derivava do título de aforamento em nome da autora, sem instaurar processo administrativo de comisso e sem indenizar a ocupante.

Ressalte-se que a municipalidade não logrou comprovar a caducidade do aforamento nem a existência de procedimento formal que justificasse a retomada. A simples alegação de descumprimento de cláusulas contratuais não supre a exigência constitucional de prévia indenização em caso de desapropriação (art. 5º, XXIV, da CF). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. EXISTENTE. ENFITEUSE. APLICAÇÃO DE PENA DE COMISSO. DESCABIDA. HIPÓTESE DISTINTA DA PREVISTA NO ART. 692, II DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANÇÃO DE COMISSO. INCABÍVEL. DEPENDÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 169 STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A aplicação da pena de comisso na enfiteuse é somente aquela prevista no art. 692, II, do Código Civil de 1916, ou seja, decorre do não pagamento das pensões por três anos consecutivos.
2. Conforme a Súmula n. 169 do STF, a aplicação da pena de comisso depende de sentença, tendo sido, no caso em comento, aplicada indevidamente por mero ato administrativo.
3. Apelação desprovida. (TJ-AM 00015814820128040000 AM 0001581-48.2012 .8.04.0000, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/01/2014, Segunda Câmara Cível) (Grifei)

No tocante ao argumento de
cerceamento de defesa
, igualmente não assiste razão ao apelante. Consta dos autos, em ata de audiência realizada perante o juízo a quo (ID 27059036 – pág. 2), que
ambas as partes, expressamente, abriram mão da produção de novas provas, requerendo o julgamento do feito no estado em que se encontrava
. Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a opção pela apreciação do mérito com base nas provas já produzidas decorreu de manifestação conjunta das partes, afastando qualquer nulidade processual.

Assim, não houve prejuízo processual ao recorrente, mas apenas a observância da técnica processual adequada.

As contrarrazões apresentadas pela recorrida reforçam a correção do
decisum
, esclarecendo que a conduta do Município configurou verdadeira desapropriação indireta, impondo a justa indenização.

Também afastam a tese de usucapião alegada na reconvenção, pois o ente público não demonstrou posse exclusiva e contínua por prazo suficiente para aquisição originária da propriedade, além de ser vedada a usucapião de bens públicos.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alinhada à Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do STJ sobre desapropriação indireta, que impõe ao Poder Público o dever de indenizar o particular atingido pela ocupação administrativa sem processo expropriatório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Castanhal, porém,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença guerreada.

Em decorrência da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo recorrente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025